Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA.

I – A tese recursal de que houve dupla condenação em verba honorária não procede, pois os honorários advocatícios incluídos no acordo extrajudicial, inadimplido, foram os previstos na Convenção, para a hipótese de cobrança judicial do débito, e os arbitrados na r. sentença, os devidos em razão do reconhecimento da procedência do pedido, art. 90 do CPC, portanto, referidas verbas possuem natureza jurídica distinta. Mantida a verba honorária arbitrada na r. sentença.

II – Apelação desprovida.